Tribunal: TJPA
Processo: 0002284-74.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002284-74.2015.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: AMANDA CRISTINA BRITO MACHADO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, em
irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM.
Juízo da
5ª Vara de Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgou improcedente a denúncia formulada contra Amanda Cristina Brito Machado, acusanda da prática do crime previsto no artigo 155, §4º, II, do Código Penal (ID 7515926).

Inconformada, o órgão ministerial pugna pela condenação da apelada, como incursa no crime de furto qualificado pelo abuso de confiança
(ID 7515927).

Em contrarrazões, a ré requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento para que seja mantida a absolvição (cf. ID 7515931).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu improvimento, para que seja mantida a sentença absolutória em todos os seus termos (cf. ID 11472871).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 20 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito do recurso, a acusação se insurge contra a absolvição da apelada, aduzindo que há provas suficientes nos autos para a sua condenação pelo crime de furto qualificado.

Não tem razão o
parquet
. Senão vejamos.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, havendo a devida materialidade e fortes indícios de autoria com relação ao cometimento de crimes, deve agir o Estado impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

No caso dos autos, consoante apontado pelo magistrado sentenciante, a prova colhida não se revela robusta o suficiente para comprovar, de forma indene de dúvidas, autoria do réu no crime sob testilha.

Para melhor ilustrar, trago à baila a fundamentação utilizada pelo MM. Magistrado

(
ID 7515926)
:

O acervo probatório do presente feito resume-se ao inquérito policial, em apenso, à documentação carreada aos autos principais, e aos depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, além do interrogatório da ré, registrados estes últimos nas mídias digitais de fls. 50 e 59, dos autos principais.

Da análise percuciente desse arcabouço probatório extrai-se não ser possível a condenação da acusada pelo crime que lhe é imputado na denúncia, na medida em que não restou dissipada durante a instrução do feito a atmosfera de dúvida que se mostrou latente quanto à existência de dolo direcionado à prática da infração penal.

A realidade das relações aparentemente obscuras envolvendo o consórcio firmado entre a empresa apontada como vítima, sito ABCOMP – SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., e a firma SOMURB SOLUÇÕES LTDA., aliada aos depoimentos da ré e das testemunhas ouvidas em juízo, indicam que, no mínimo, havia desconfiança mútua entre essas empresas no que tange à regularidade de suas atividades, em especial a financeira, sendo que a acusada não figura como sócia em nenhuma delas, o que conduz ao entendimento de que a mesma, a princípio, não possuía interesse pessoal em subtrair a documentação pertencente à empresa ofendida.

Além disso, restou demonstrado pelo documento de fls. 65, bem como pelo depoimento da acusada e da própria testemunha de acusação de nome Rafaela Pereira Leite (mídia de fls. 50), que a ré tinha efetivamente vínculo laboral com o consórcio, posto que esta última afirma que não estava na empresa quando adentrou no escritório e subtraiu os documentos (...) que na empresa vítima havia três mesas e que uma delas pertencia a imputada, e que a chave do armário que continham os documentos ficava com a acusada e que Blenda não tinha acesso a esses documentos (...) que Blenda visitava a sede poucas vezes, que diariamente quem trabalhava na empresa era Joyce e a acusada, cediço que esse vínculo foi confirmado pelas testemunhas de defesa Carlos Andrey, sócio da empresa SOMURB SOLUÇÕES LTDA., que asseverou que era comum a ré realizar o transporte de documentos do consórcio e que ela possuía autorização para assim agir, enquanto que Sílvio Maurício Abrantes de Oliveira, Diretor do Consórcio, disse que a acusada tinha permissão para manusear os documentos e que fora ele quem ordenou que retirasse os documentos da sede do consórcio localizado na arterial 18 e que foi com ela buscá-los permanecendo no interior de seu veículo aguardando o retorna da mesma e que os documentos seriam para fazer o imposto de renda do consórcio.

Verifica-se, portanto, que a ré exercia atividade laboral perante o consórcio e possuía livre acesso à documentação que se afirma ter sido por ela ilicitamente subtraída, não se podendo olvidar, ainda, que a mesma em nenhum momento se mostrou reticente em afirmar que realmente retirou a documentação para entregá-la ao Diretor do Consórcio.

Ainda, no que tange à assertiva empreendida pela nacional Blenda Calderaro Margalho, sócia da empresa vítima, no sentido de que gravou a ré confessando a prática do crime a a mando de seu genitor, constata-se que tal afirmação não encontrou ressonância probatória no processado, inexistindo qualquer documento hábil ou mídia a comprovar tal afirmação, havendo, inclusive, contradição acerca do teor dessa suposta confissão na medida em que a testemunha de acusação Rafaela disse ter ouvido a ré dizer que havia atuado a mando de seu tio João e não de seu pai.

Com efeito, inexistindo clareza boreal em relação à tipicidade da conduta atribuída à acusada, eis que não descortinada sua real intenção volitiva ao proceder a retirada da documentação da vítima para entregá-la a terceiro, incide na espécie o princípio do in dubio pro reo a impor a sua absolvição.

(...)

Assim, ante a ausência da "verdade estreme de dúvidas" e à míngua de provas robustas contidas nos autos quanto à tipicidade da conduta, entendo que o melhor caminho é o da absolvição.

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente fundamentada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar a recorrida com o que dos autos consta, uma vez que não satisfeita a devida comprovação de sua autoria.

Por isso, corroboro com o entendimento proferido pelo Juízo
a quo
, no sentido de que o conjunto probatório constante nos autos se revela incapaz de subsidiar a condenação da apelada, tendo sido corretamente aplicado o benefício da dúvida à ré, impondo-se a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 17/01/2024